Tribunal: TJDFT
Processo: 0722193-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722193-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINERACAO MORRO DO IPE S.A. AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI D E C I S Ã O Contribuição Social – SENAI – Legitimidade Ativa – Recurso Especial - Repetitivo – Tema 1275 – Suspensão do feito O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, através da sistemática do recurso repetitivo, o Tema 1275, formulado nos seguintes termos: "Tema 1264 - Decidir sobre a legitimidade ativa da entidade paraestatal para a constituição e cobrança da contribuição ao SENAI e respectivo adicional previsto no art. 6o, do Decreto-Lei n. 4.048/42, considerando a compatibilidade do art. 50, do Decreto n. 494/62, e do art. 10, do Decreto n. 60.466/67, com o art. 217, do CTN, o art. 146, III, "b", da CF/88, a Lei n. 11.457/2007 e legislação posterior." Nos termos do art. 1.037 do Código de Processo Civil: "Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: (...) II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;". Ressalto que, apesar das alegações do recorrente quanto ao risco de dano, em sua petição inicial consta expressamente o tema do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, a presente demanda foi ajuizada após a afetação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, já tendo sido apreciado o pedido de antecipação da tutela recursal, o feito deve ser suspenso, conforme determinação judicial. Por este motivo, DETERMINO a suspensão deste processo até a decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Intimem-se as partes para ciência. Desembargador Eustáquio de Castro Relator